Tribunal: TJES
Processo: 0007132-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007132-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007132-71.2022.8.08.0024

APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, MARIANA COELHO DIAS - ES35565, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIRADOR DESPORTIVO (CAC). PORTE DE TRÂNSITO. DECRETO Nº 10.629/2021. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O ITINERÁRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAMON COELHO DOS SANTOS contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de atipicidade da conduta, por se tratar de atirador desportivo em regular deslocamento entre o estande de tiro e a residência, conforme autorizado pelo Decreto nº 10.629/2021, vigente à época dos fatos, ou, ainda, por ausência de dolo ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, atirador desportivo abordado com arma de fogo municiada em veículo, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo ou se está amparada pelo "porte de trânsito", previsto no § 3º do art. 5º do Decreto nº 10.629/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de um resultado naturalístico.

4. O Decreto nº 10.629/2021, vigente na data dos fatos, autorizava caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) a portar uma arma de fogo de porte, municiada, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os locais de treinamento, competição ou outras atividades correlatas, mediante apresentação do Certificado de Registro e da Guia de Tráfego válida.

5. A versão do acusado, de que retornava do clube de tiro para casa no momento da abordagem, encontra respaldo em "declaração de utilização do estande", subscrita por responsável pelo clube, que atesta a presença do apelante no estabelecimento na data dos fatos.

6. A análise geográfica demonstra compatibilidade entre o local da abordagem policial, em Vitória, e o itinerário de deslocamento do estande de tiro, localizado em Cariacica, para a residência do réu, no Bairro Jardim da Penha.

7. O depoimento dos agentes policiais, de que o réu teria afirmado vir de outra localidade, confronta a prova documental apresentada pela defesa, gerando um estado de dúvida razoável sobre a legalidade do trajeto.

8. A existência de dúvida fundada e razoável acerca da configuração de elemento normativo do tipo penal – o porte em desacordo com determinação legal ou regulamentar – impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação, por meio de documento idôneo, da presença de atirador desportivo (CAC) em estande de tiro em data compatível com a abordagem policial, aliada à verossimilhança do itinerário percorrido, mesmo que exista depoimento testemunhal em sentido contrário, gera dúvida razoável sobre a configuração do crime.

Diante de um cenário de dúvida razoável sobre a configuração de elemento normativo do tipo penal do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a absolvição é a medida que se impõe, em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14. Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII. Decreto nº 10.629/2021, art. 5º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 814415/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007132-71.2022.8.08.0024

APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, MARIANA COELHO DIAS - ES35565, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAMON COELHO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 15158824), por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, ID 15390818, a defesa sustenta que o apelante, na condição de atirador desportivo legalmente registrado, foi indevidamente condenado pelo porte ilegal de arma de fogo, uma vez que cumpria integralmente os requisitos previstos no Decreto n° 10.629/2021, vigente à época dos fatos, estando em deslocamento autorizado entre o estande de tiro e sua residência, munido do Certificado de Registro e da Guia de Tráfego válidos. Aduz que a conclusão judicial decorreu de equívoco na interpretação dos depoimentos policiais, os quais confundiram os deslocamentos do dia anterior. Alega, ainda, que a majoração da pena-base foi inadequadamente fundamentada com base em elementos típicos do delito, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Diante disso, requer: (a) a absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta; (b) a absolvição pela ausência de dolo; (c) a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; ou, subsidiariamente, (d) a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea.

Emerge da denúncia que, no dia 27/9/2022 agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória receberam informações de integrantes da Força Tarefa de Segurança Público no sentido de que, no dia anterior (26/9/2022), o réu teria descumprido medida protetiva de urgência deferida judicialmente.

Além disso, durante patrulhamento de rotina, os agentes policiais receberam nova informação de que Ramon estaria se deslocando em um veículo Pajero Dakar.

Segundo a peça acusatória, os policiais encontraram o réu. Abordado, realizaram busca pessoal e nada de ilícito encontraram. No entanto, após informado pelo próprio ora recorrente, encontraram no seu veículo uma Pistola Glock, calibre .9mm, G19, BVFA312, com três carregadores, além de 25 (vinte e cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Destacou-se, ainda, que o réu portava a arma de fogo em desconformidade com determinação legal, visto que, apesar de ter apresentado registro de CAC perante o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, não possuía autorização para o porte/transporte do referido armamento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 14, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

A materialidade delitiva está alicerçada, dentre outros documentos, no Termo de Apreensão (IP, parte 01, p. 08), no Certificado de Registro de Arma de Fogo (IP, parte 01, pp. 09/10) e nos Laudos de Perícia (IP, parte 02, pp. 07/14)

Examinando detidamente os autos, verifica-se que as alegações suscitadas pela defesa foram arguidas na instância de origem e apreciadas na sentença. Confira-se a fundamentação do juízo primevo:

“
Na essência, o que deve ser objeto de análise nesta ação penal é se o réu, no momento da abordagem, estava coberto pelas regras permissivas do DECRETO mencionado, que autorizava seu deslocamento por qualquer itinerário e independente do horário, entre seu local de treinamento e sua residência, onde mantinha a guarda de seu acervo.

(...)

Não é possível reconhecer que o trajeto feito pelo réu, com a arma apreendida, estivesse dentro do itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate.

Os municípios mencionados não podem ser reconhecidos como geograficamente “entre” o local de guarda autorizado e o Clube de Tiro mencionado pelo réu, sendo certo que não há suporte para sua ação na regulamentação em vigor à época dos fatos.

Neste caso, os depoimentos das testemunhas estão consonantes e alinhados com a descrição feita na denúncia, devendo ocorrer o reconhecimento da procedência desta acusação.

Pois bem, vale dizer que a materialidade do crime é inequívoca, restando demonstrada pelos documentos juntados e depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à autoria ora apurada, tenho que é incontroversa eis que as testemunhas da ação praticada indicam o réu como sendo o autor deste crime, de forma induvidosa o que afasta qualquer dúvida.

Não é possível sustentar que as condutas atribuídas a este réu são inofensivas, que não há periculosidade social na sua ação, que inexiste reprovabilidade em suas condutas e as lesões jurídicas foram inexpressivas."

Segundo a denúncia, o réu portava a arma em desconformidade com determinação legal, pois não tinha autorização para o porte ou transporte do armamento.

O Decreto 10.629/2021, vigente à época, estabelecia uma permissão específica, conhecida como "porte de trânsito", que autorizava o agente habilitado a portar uma arma de fogo, municiada,
no trajeto entre o local de guarda autorizado e os locais de treinamento
,
competição, caça
, entre outros:

Art. 5º, § 2º Fica garantido , no território nacional, o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válido, desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio, separado das armas.

§ 3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército.

Desse modo, para que esse porte fosse legal, o decreto exigia a apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército. Por sua vez,
o
"trajeto" era definido como qualquer itinerário entre o local de guarda e os locais de prática da atividade
.

Em seu interrogatório, o acusado alegou que, na data da abordagem, retornava do clube de tiro para sua residência. Esclareceu que, ao chegar ao local, deparou-se com um evento em andamento e, por essa razão, decidiu não permanecer, tendo comunicado sua saída a um indivíduo de nome João e obtido uma declaração que comprovava sua presença. Afirmou que foi informado pelos policiais que a placa de seu veículo constava no cerco eletrônico em virtude de uma denúncia de descumprimento de medida protetiva. Contudo, sustentou que o suposto descumprimento teria ocorrido no dia anterior, 26, e que os policiais poderiam ter se confundido. A respeito dos fatos do dia 26, relatou que esteve em seu sítio, em Guarapari, desarmado, com o único propósito de buscar ferramentas de trabalho, as quais levou em seguida para Pedra Azul.

Embora a r. sentença tenha rechaçado tal versão por considerá-la isolada nos autos, a defesa logrou êxito em juntar, em sede de alegações finais, uma "declaração de utilização do estande", subscrita por responsável pelo clube de tiro, que atesta a presença do apelante nas dependências do estabelecimento na data de 27 de setembro de 2022.

Tal documento alinha-se à versão apresentada em juízo pelo réu. Nesse sentido, é digno de nota ressaltar que, em interrogatório, a defesa técnica do réu fez a leitura do referido documento ao réu (na minutagem 24:36 a 25:18), de modo que garantiu-se ao Ministério Público pleno acesso ao seu teor e a oportunidade de questioná-lo, em estrita observância ao princípio do contraditório.

Ademais, a análise geográfica do local da abordagem do réu (em Vitória) revela-se plenamente compatível com o itinerário de quem se desloca de Cariacica, Município onde se localiza o estande de tiro, em direção ao Bairro Jardim da Penha, endereço residencial do réu.

Diante deste cenário, o depoimento dos agentes policiais, segundo o qual o réu teria afirmado vir de seu sítio em Pedra Azul, embora relevante, é confrontado pela prova documental apresentada.

Nesse diapasão, essas versões distintas têm o condão de instaurar um estado de dúvida razoável que, no processo penal, deve ser resolvido em favor do acusado.

Assim, havendo dúvida fundada e razoável sobre a configuração do elemento normativo do tipo – qual seja, o porte "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" –, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso
para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reformar a r. sentença e
ABSOLVER o réu RAMON COELHO DOS SANTOS
da imputação que lhe foi feita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)